Tribunal: STF
Processo: RE 1586479
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 166) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 160):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, exigindo-se standard probatório baseado em juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e c ircunstâncias do caso concreto (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 
2. Não satisfazem a exigência legal meras informações de fonte não identificada ou impressões subjetivas, intuições baseadas exclusivamente no tirocínio policial, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos. 
3. No caso concreto, o acusado foi visto pelos policiais militares simplesmente caminhando no espaço público, supostamente "tentando não ser visto". Não foi narrada tentativa de fuga. O mero ato de caminhar não configura indício da prática de delito, sendo conduta lícita que não pode ser qualificada, isoladamente, como indício de porte de corpo de delito nos termos exigidos pelo art. 244 do CPP. A inferência de que alguém caminha "para não ser visto", sem a indicação de circunstância adicional que justifique tal interpretação, configura uma inferência espúria, desprovida de regra geral que a ampare. 
4. Agravo regimental não provido. 

Sustenta, em síntese, que houve violação ao art.144, § 5º, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 160):

II. O caso dos autos O Juízo singular, na sentença, assim afastou a nulidade da busca (fls. 202-204): 
A traficância por parte do acusado foi confirmada pelos militares, que esclareceram que o entorpecente pertencia a ele e tinha a destinação comercial. O militar Felipe Augusto Mendes Silva mencionou que realizou uma batida policial no bairro Maria Helena, local conhecido pela intensa comercialização de drogas e alvo de várias prisões e apreensões. Relatou que visualizou o denunciado parado em frente a uma casa e, ao avistar a viatura, passou a caminhar tentando não ser visto.
[...]
A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fls. 307-313):
Entretanto, a meu ver, o referido julgado não trata de se reconhecer a nulidade de toda e qualquer busca pessoal realizada pela Polícia Militar, mas de uma análise mais apurada do que determinou a referida diligência. No caso em análise, frise-se, o apelante foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e demonstrou nervosismo ao avistar os policiais militares, o que justifica a realização da busca pessoal.

Segundo se depreende dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram o acusado, que haveria demonstrado nervosismo, pois supostamente caminhou “tentando não ser visto”.

Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 160), o qual consignou que segundo relato do policial militar este “realizou uma batida policial no bairro Maria Helena, local conhecido pela intensa comercialização de drogas e alvo de várias prisões e apreensões. Relatou que visualizou o denunciado parado em frente a uma casa e, ao avistar a viatura, passou a caminhar tentando não ser visto.”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal tendo em vista a alteração de comportamento ao visualizar a viatura policial . 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas  no AREsp 2.867.760/MG.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente